Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700141-69.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANGELINO CATARINO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus contra ato ilegal imputado ao d. Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, ao conceder liberdade ao paciente Angelino Catarino da Silva (acusado de embriaguez ao volante), lhe impôs diversas medidas cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A liminar foi deferida, em plantão judicial, pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha, para determinar a soltura do paciente (ID: 54762759). Ratifico o decisum. Solicitem-se informações. Colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador